Tribunal: TJPA
Processo: 0867471-76.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10298 - Diárias e Outras Indenizações
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0867471-76.2018.8.14.0301

APELANTE: ANDRESSA DOURADO RODRIGUES

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DISCREPÂNCIA SALARIAL ENTRE CARGOS COM MESMAS FUNÇÕES. EQUIPARAÇÃO SALARIAL DO CARGO DE ADVOGADO COM O DE CONSULTOR JURÍDICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A OBSERVÂNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA TRATADA. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), Data de Registro no Sistema.

Desembargadora

Ezilda Pastana Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposta por ESTADO DO PARÁ, em face do acórdão proferido por este colegiado, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES RETROATIVOS REFERENTES À EQUIPARAÇÃO SALARIAL DO CARGO DE ADVOGADO COM O DE CONSULTOR JURÍDICO Nº 0867471-76.2018.8.14.0301 ajuizada em face do ESTADO DO PARÁ, que julgou improcedente o pedido.

A demanda foi instaurada por Andressa Carvalho em face do Estado do Pará, aduzindo que foi contratada de forma temporária pelo Poder Público na função de Advogada, pelo período de julho de 2014 a novembro de 2016, sendo lotada na Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMAS.

.

Narrou que, em 17 abril de 2015, os advogados da SEMAS protocolizaram processo administrativo pleiteando a equiparação salarial com o cargo de Consultor Jurídico, de servidor público estável, por desenvolverem as mesmas atividades e perceberem salário inferior, ao que a SEMAS, por meio do Ofício de nº 33.348/15-GRH/CGP/DGAD (ID Num. 3871067 - Pág. 2), assinado pelo então Secretário Luiz Fernandes Rocha, solicitou à SEAD que procedesse sobre a equiparação salarial dos advogados, corroborando assim o pedido feito pelos advogados contratados.

A Secretaria de Administração informou por meio do seu Núcleo de Gestão de Pessoas, que solicitou à SEMAS que comprovasse que os Advogados contratados realmente desempenhavam as mesmas funções que os Consultores Jurídicos, o que teria sido feito, conforme consta às fls. 380 a 412 do Processo Administrativo de nº 416.4008/15 (ID Num. 3871068 - Pág. 155 a 187), e que o Núcleo Jurídico de Gestão de Pessoas da SEAD, informou em seu despacho, conforme constam às fls. 430 a 437 (ID Num. 3871068 - Pág. 203 a 210), que a SEMAS demostrou “de forma cristalina” que os interessados exerciam as mesmas atribuições que os consultores jurídicos da SEMAS, entendendo que seria devido o pagamento do vencimento-base dos Consultores Jurídicos aos contratados para o exercício da função de Advogado no âmbito da SEMAS.

Ademais, pontuou que, a Procuradoria Geral do Estado - PGE, no parecer de nº 145/2016, exarado pela Procuradora do Estado Mônica Martins Toscano Simões, às fls. 440 a 445 do referido processo administrativo (ID Num. 3871068 - Pág. 213 a 218), concluiu pela existência do direito pleiteado desde a contratação pela Administração e que o parecer da PGE seria no sentido de que os advogados teriam direito a perceber os valores, inclusive, os retroativos, desde a contratação, não incidindo, no caso em tela, a prescrição.

Afirmou que a Secretaria de Estado de Planejamento-SEPLAN, em seu Parecer de nº 498/2016/CONJUR/SEPLAN, às fls. 462 a 466 (ID Num. 3871068 - Pág. 235 a 239), informou não visualizar impedimento de concessão legal para a ordem do pleito e que a equiparação salarial não poderia ser considerada despesa nova, visto que a equiparação já se encontra prevista em lei, observando, ainda, que a referida despesa já estaria autorizada na Lei Orçamentária em vigor, autorizando assim, o pagamento dos valores devidos.

Salientou que a SEAD, no despacho exarado à fl. 468 (ID Num. 3871068 - Pág. 241), informou, no item 3, que os valores retroativos teriam programação de pagamento para janeiro de 2017, o que não ocorreu, restando um saldo dos valores retroativos a serem pagos pela Administração Pública.

Entendeu, assim, que, por ser, à época, servidora temporária e desenvolver as mesmas atividades que os Consultores Jurídicos, também teve seu nome incluído como parte no processo administrativo de nº 164008/15, protocolizado na Secretaria de Estado de Administração - SEAD e passou a receber o salário equiparado, após decisão da PGE, a partir de agosto de 2016 até o término do seu contrato, que ocorreu em novembro do mesmo ano, conforme demostrado nos contracheques/ficha financeira que anexou à preambular (IDs Num. 3871086 - Pág. 1; Num. 3871089 - Pág. 1; Num. 3871092 - Pág. 1; Num. 3871095 - Pág. 1 e 2), afirmando restar claro o seu direito a receber os valores retroativos enquanto exercia a função de Advogada na Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade - SEMAS.

Por fim, requereu que o Estado do Pará fosse condenado a pagar retroativamente os salários do cargo que exerceu de Advogado da SEMAS, em equiparação com o cargo de Consultor Jurídico da SEMAS, no total de R$146.965,09 (cento e quarenta e seis mil, novecentos e sessenta e cinco reais e nove centavos), conforme cálculo de ID Num. 3871109 - Pág. 1 a 3 dos autos.

Foi apresentada contrarrazões, o Juiz de piso julgou o mérito e indeferiu o pedido da autora a qual insatisfeita interpôs o recurso de Apelação.

Esta 1ª Turma de Direito Público, proferiu acórdão entendo pelo direito da autora da ação.

Não satisfeito o Estado do Pará opôs o presente recurso de embargos de declaração alegando omissão quanto à observância da súmula vinculante número 37.

Foi apresentada contrarrazões, pedindo pelo não conhecimento do recurso, condenação da recorrente por litigância de má fé e a majoração dos honorários conforme dispõe o art. 85, § 11 do CPC.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço os Embargos de Declaração e passo a proferir a Decisão sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

"Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I.

1. Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II.

Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III.

Corrigir erro material."

Sob o motivo de não observância da súmula vinculante número 37, o qual o embargante fundamenta o presente recurso, não há o que ser discutido logo que no caso em análise não é possível a aplicação da mesma, conforme podemos ver na seguintes decisão:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS SALARIAIS ENTRE OS CARGOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR E DE ANALISTA JUDICIÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI ESTADUAL 4.834/2016. EXTENSÃO DE VANTAGENS COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.266.025/MS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 5/8/20).

Além do acima demonstrado, vale ressaltar que o judiciário não está aumentando a remuneração de servidor, mas sim concedendo um direito o qual já está previsto em lei, vejamos:

O próprio Ente Estadual reconheceu o direito à equiparação salarial em questão e ao recebimento de valores retroativos (a partir da contratação) (Id nº 3871068 - fls. 213 a 218, 222, 235 a 239 e 241), com fundamentação no art. 3º da LC nº 07/91 e art. 9º, §2º, do Decreto nº 1.230/2015, tanto que passou a pagar o valor já equiparado à ora apelante a partir de agosto do ano de 2016 até o mês de novembro de 2016, quando houve o distrato o próprio Ente Estadual reconheceu o direito à equiparação salarial em questão e ao recebimento de valores retroativos (a partir da contratação) (Id nº 3871068 - fls. 213 a 218, 222, 235 a 239 e 241), com fundamentação no art. 3º da LC nº 07/91 e art. 9º, §2º, do Decreto nº 1.230/2015, tanto que passou a pagar o valor já equiparado à ora apelante a partir de agosto do ano de 2016 até o mês de novembro de 2016, quando houve o distrato

Dessa maneira, não vislumbro quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/15 a ensejar seu acolhimento.

Os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de quaisquer dos vícios enumerados no pretérito art. 1.022.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Data máxima vênia, não se verifica qualquer irregularidade na decisão embargada a ser corrigida por esta via, não estando a merecer provimento o presente recurso.

Verifica-se que pretende os embargantes, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura inoportuno em sede de aclamatórios.

Porém este colegiado embora não tenha se manifestado expressamente sobre os pontos alegados como omisso, a decisão foi devidamente fundamentada com base em leis e entendimento de Tribunais Superiores.

Assim, não há qualquer omissão ou erro material a ser sanada, Não se pode confundir, também, a falta de fundamentação com a fundamentação sucinta. Sabe-se que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pormenores indicados pela parte, ainda que se trate de dispositivos normativos, devido o livre convencimento motivado. Assim, deve o magistrado fundamentar o seu entendimento, manifestando-se sobre os pontos que julgar relevantes para a causa.

A matéria foi devidamente ventilada no aresto embargado, é perceptível a presença da CF/88, Leis, entendimentos dos tribunais superiores na fundamentação do Acórdão, porém ainda é tida como omissa pelos apelantes.

É incontroverso que o magistrado não é obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte, entretanto cabe interpretar que a parte apresentou o atual recurso apenas de forma protelatória devido a vasta fundamentação apresentada na decisão colegiada ora embargada.

O Superior Tribunal de Justiça, mesmo após a vigência do CPC/2015, inclusive, entende que os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, além de afastar erro material.

Aliado ao precedente encimado, verifica-se o teor do Enunciado 7 desta Corte de Justiça que dispõe:

“CONSIDERA-SE SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA A DECISÃO EM QUE O JUIZ SE MANIFESTA APENAS SOBRE OS ARGUMENTOS ALEGADOS PELA PARTE, CAPAZES DE, EM TESE, INFIRMAR A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR”.

Já sobre a alegação de erro material embora a pensão tenha sido concedida sobre voluntariedade foi confirmado nos autos a invalidez anterior à morte do pensionista, e além disso ficou comprovado a hipossuficiência do autor, dessa forma faz jus ao direito solicitado.

Desse modo, é forçoso concluir que não exsurge do acórdão qualquer omissão ou contradição, sendo a questão trazida nas razões recursais devidamente sopesadas e afastadas fundamentadamente. Contudo, o decisum embargado não atendeu aos interesses do embargante, que pretende uma reanálise de provas, o que é incabível na presente via.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO PROVIMENTO
, mantendo a decisão embargada em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

P. R. I.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intime-se.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 11/10/2023